Tribunal: STF
Processo: RE 596780
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao agravo interno para manter decisão monocrática que julgara inviável a conversão do precatório de caráter alimentar em não alimentar, haja vista não existir previsão legal neste sentido (fl. 59, Vol. 36).
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 76, Vol. 36).
    No apelo extremo (fl. 83, Vol. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 78, § 4º, do ADCT e ao art. 100, caput, da Constituição. Em suma, a parte recorrente defende a possibilidade de quebra do caráter alimentar nos casos de precatório vencido e não pago. Entre outros motivos para postular a transmudação da natureza, de precatório alimentar em normal, destaca que os créditos não alimentares possuem privilégios que os alimentares não tem, citando, a título de exemplo, o parcelamento em 10 (dez) anos. Aduz que o entendimento do acórdão recorrido viola o princípio da dignidade da pessoa humana, “vez que está protegendo apenas o interesse estatal, em detrimento da pensionista, idosa, credora, a qual se encontra no calvário dos pagamentos de precatórios, ora agravante” (fl. 91, Vol. 36). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido não violou os dispositivos constitucionais apontados, mas, sim, procedeu à aplicação de suas disposições; e (b) não cabe, nesta via recursal, o exame de suposta afronta a norma processual - art. 535, II, do CPC (fl. 119, Vol. 36).
    Interposto Agravo dessa decisão, os autos foram remetidos ao STF, o qual determinou a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do RE 631.537 (Tema 361) (fl. 125, Vol. 36).
    Considerando o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, a Vice-Presidência do TJRS afastou a sua aplicação ao argumento de que (fl. 131, Vol. 36):
    “No caso, o Órgão Julgador decidiu que "É inviável a conversão do precatório de caráter alimentar em não alimentar, pois inexiste previsão legal neste sentido. O art. 100 da Constituição Federal visa apenas garantir o princípio da isonomia entre os litigantes, não se admitindo a referida conversão para mera vantagem ao credor". 
    No RE 631.537IRS (TEMA 361), discutiu-se, "à luz dos artigos 5°, XXII, e 100, da Constituição Federal, dos artigos 78 e 86, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e da Emenda Constitucional n° 62/2009, a possibilidade, ou não, da transmudação da natureza de precatório alimentar em normal, com a conseqüente perda da respectiva ordem cronológica, em decorrência de procedimento de cessão do direito nele estampado" (grifou-se). 
    Todavia, nesta ação, não houve cessão do direito. Ademais, o pedido formulado pela Recorrente é de "quebra de caráter alimentar do precatório vencido", em razão de que "os créditos de natureza não alimentar […] possuem privilégios que os alimentares não têm, como é o' caso de parcelamento em 10 (dez) anos". Assim, não se enquadra o presente caso no Tema 361 do Supremo Tribunal Federal.”
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, em caso bem semelhante ao destes autos, em que se discute a possibilidade de conversão, de precatório já expedido, de alimentar para não alimentar, foram as seguintes as palavras do ilustre Ministro GILMAR MENDES por ocasião do julgamento do RE 591.334, DJe de 1º/8/2014:
    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual se alega violação do artigo 78, ADCT, da Constituição da República, pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    O acórdão recorrido assim assentou: 
    “Agravo interno. Pedido de quebra do caráter alimentar do precatório. Inviabilidade. Recurso desprovido.” (fl. 56). 
    Nas razões recursais, sustenta-se que impossibilitar a quebra ou perda do caráter alimentar do precatório geraria tratamento não isonômico, uma vez que a parte recorrente não poderia gozar das condições de adimplemento do art. 78, ADCT, do texto constitucional. 
    A Presidência do TRF-4 inadmitiu o recurso por vislumbrar que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    O agravo de instrumento foi provimento, determinando-se sua conversão em recurso extraordinário (fl. 130). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. Pretende o recorrente modificar a natureza dos créditos a que jus para que se aplique o regime do art. 78 do ADCT.
     A pretensão, tal como posta nesta lide, não encontra respaldo no textos constitucional nem na orientação assentada na jurisprudência desta Corte. 
    Já assentou este Tribunal a diversidade de regime e de escopo entre os créditos de natureza alimentar e os de natureza diversa, bem como a proibição de aplicar-se art. 78 do ADCT aos créditos alimentares. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes do Plenário desta Corte: 
    “A previsão de que trata o § 4º do art. 78 do ADCT da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000, refere-se exclusivamente aos casos de parcelamento de que cuida o caput do dispositivo, não sendo aplicável aos débitos de natureza alimentícia. A única situação suficiente para motivar o seqüestro de verbas públicas destinadas à satisfação de dívidas judiciais alimentares é a ocorrência de preterição da ordem de precedência. Precedentes. Reclamação procedente.” (Rcl 2452, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 19.3.2004, grifei) 
    “RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO TRABALHISTA. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. NÃO SUBMISSÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ADCT. SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662/DF. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 2640, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 18.5.2011) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Obrigação de pequeno valor. Crédito de natureza alimentícia. Precatório. Inaplicabilidade. Art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, concomitantemente com art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. […] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767125 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2014) 
    Ademais, não há que falar em perda ou quebra do caráter alimentar do precatório, visto que essa possibilidade iria de encontro à sistemática dos precatórios, bem como à distinção entre os dois tipos de regime de precatórios. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado: 
    “PRECATÓRIO. Natureza alimentar. Preterição em relação a precatório não alimentar. Regimes constitucionais distintos. Inexistência de desrespeito à ordem cronológica. Suspensão de segurança deferida. Pedido de extensão. Deferimento. Agravo regimental na extensão. Deficiência na fundamentação. Caracterização de grave dano à ordem e à economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental improvido. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão.”(SS 4010 Extn-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2011) 
    Ante o exposto, conheço do recurso para negar-lhe seguimento (art. 544, §4º, II, a, CPC e art. 21, §1º, RISTF). Publique-se”
    Tal orientação aplica-se com exatidão ao presente caso, razão pela qual não merece prosperar o RE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente